Tribunal: STF
Processo: HC 76082
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. FURTO. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA DE
SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. PEDIDO DE
REEXAME DO LAUDO PERICIAL E DAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS A QUO
PORQUE, SEGUNDO O IMPETRANTE, UMA ANÁLISE MAIS ACURADA DA PROVA
PERMITE CHEGAR A CONCLUSÃO FAVORÁVEL À PACIENTE.
1. A decisão monocrática que deferiu o pedido de
prorrogação da medida de segurança e o acórdão dos embargos à
execução que a confirmou não devem, nem podem, ser tomados como
modelo; entretanto, permitem entrever que, com base na prova
técnica, deferiram o pedido e, em conseqüência, ficaram afastadas as
alegações em prol da paciente, ainda que implicitamente.
A necessária fundamentação da decisão da Juíza, integrada
pelo acórdão, se mostra suficiente.
2. À evidência, o instituto constitucional do habeas-
corpus não tem o alcance que o impetrante pretende lhe dar, pois é
sabido e consabido que o seu rito especial e sumário não se
compadece com o reexame e revaloração das provas e nem é ele
sucedâneo de uma terceira instância ordinária, ainda não prevista em
lei.
Neste sentido é a antiga, unânime, uniforme e reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.